Tribunal: STF
Processo: RE 1319948
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Turma Recursal do Estado de Santa Catarina, que, em juízo de adequação, assentou que:
    “[...]
    Assim, o julgado deve ser adequado ao entendimento da TNU para condenar a União ao pagamento integral da cota-parte dos honorários advocatícios de sucumbência das causas em que forem parte a União, suas autarquias e fundações, referente ao período de agosto a dezembro de 2016, nos termos do art. 39 da lei n° 13.327/16.
    Friso desde já que a presente readequação não abrange o reconhecimento da paridade de forma geral, ou a análise dos pedidos alternativos. 
    O entendimento firmado pela TNU no Tema 196 não diz respeito à paridade de maneira ampla, mas tão somente à questão específica da verba de honorários prevista no art. 39 da Lei n. 13.327/16.
    Que este é caso resta evidente pelos fundamentos que embasaram a decisão da Turma Nacional no PEDILEF 5025059-25.2016.4.04.7200, dentre os quais destaco (evento 72, RELVOTO1 - grifei): 
    [...] 
    Saber a natureza jurídica, no presente caso, é irrelevante, tendo em vista que a discussão está limitada a período no qual, conforme será aduzido abaixo, não houve regulamentação a respeito do pagamento diferenciado entre ativos e inativos. Vale dizer, o pagamento para os inativos não terá por espeque o princípio da paridade, mas a própria interpretação da norma. 
    É pertinente esclarecer que a Lei 13.327/2016 trata da remuneração de diversas carreiras do serviço público, sendo que o valor do subsídio, o recebimento de honorários advocatícios de sucumbência e outras questões que envolvem os ocupantes dos cargos de Advogado da União, Procurador da Fazenda Nacional, Procurador Federal e de Procurador do Banco Central do Brasil, tudo isso é tratado em capítulo específico da citada lei, nos artigos 27 a 40. 
    Nos artigos 29 a 36 é regulamentado o pagamento dos honorários advocatícios. Por sua vez, os artigos 37 e 38 tratam de questões afetas às carreiras citadas. O artigo 39 é o objeto de discussão nestes autos e o art. 40 trata de competência do AGU. 
    Pela ordem dos artigos, nota-se que o legislador estabeleceu inicialmente as regras permanentes para pagamento dos honorários, nos artigos 29 a 36, encerrando o trato da matéria. Após, trata de questões não relativas a honorários nos artigos 37 e 38 e retoma o tema dos honorários no artigo 39. 
    Pela estrutura da Lei, bem como pela leitura do artigo em questão, nota-se o evidente intuito do legislador de ali estabelecer uma regra de transição. Vejamos: 
    Art. 39. Para as competências de agosto a dezembro de 2016, os honorários advocatícios serão creditados em folha de pagamento pela União diretamente aos servidores ativos e aos aposentados nos cargos de que trata este Capítulo, no valor referente a uma cota-parte do montante arrecadado no primeiro semestre do ano de 2015, sendo que, para a verba referente aos encargos legais da União, será considerado percentual único de 50% (cinquenta por cento) e, para as demais verbas descritas no art. 30 desta Lei, será considerado o percentual de 100% (cem por cento).
    Conforme se observa da regra: ‘os honorários advocatícios serão creditados em folha de pagamento pela União diretamente aos servidores ativos e aos aposentados nos cargos de que trata este Capítulo, no valor referente a uma cota-parte do montante arrecadado no primeiro semestre do ano de 2015’.
    Observa-se, da leitura do artigo, que há omissão quanto ao percentual recebido pelos servidores ativos e inativos. 
    Poder-se-ia sustentar que, na omissão, deveria ser aplicada a regra do art. 31, a qual faz a distinção entre ativos e inativos. Contudo, como dito alhures, nos artigos 29 a 36 são estabelecidas regras permanentes para o pagamento dos honorários, de modo que o artigo 39 é regra de transição. 
    Pretendesse o legislador aplicar a regra (de pagamento) permanente à de transição, teria ressalvado no art. 39 a aplicação do art. 31, com a expressão "nos termos do art. 31" ou equivalente. 
    Ademais o artigo 39 é bem claro em dizer que o pagamento seria feito aos ativos e inativos no valor de uma cota-parte, enquanto o art.31, diferentemente, trata de percentuais sobre uma-cota parte. 
    Desse modo, a regra do art. 39 da Lei 13.327/2016 é de transição, de aplicação limitada no tempo (agosto a dezembro de 2016), à qual não se aplica a regra geral do valor dos honorários advocatícios de sucumbência do art. 31, caput, da citada Lei 13.327/2016. Assim, como o art. 39 da Lei 13.327/2016 não estabeleceu o percentual de pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, no período de agosto a dezembro de 2016, deve-se concluir não ser possível a distinção do pagamento entre ativos e inativos.
    [...] 
    Portanto, tendo em vista o escopo da decisão do Colegiado Nacional, indevida qualquer análise quando à paridade. Em sede de readequação, a apreciação restringe-se ao(s) iten(s) decidido(s) pela instância superior. 
    […].”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta que “o pagamento dos honorários de sucumbência, de forma diferenciada entre ativos e inativos, além de ilegal é INCONSTITUCIONAL.”
    O recurso é inadmissível, tendo em vista que a solução da controvérsia demanda necessariamente a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, procedimento inviável em recurso extraordinário. Nessa linha, vejam-se: o ARE 1.169.266, Rel. Min. Alexandre de Moraes; o ARE 1.161.422, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; o ARE 1.213.448-ED, Rel. Min. Edson Fachin; e o RE 1.319.955-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, cuja ementa transcrevo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADVOGADO PÚBLICO APOSENTADO. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. PARÂMETROS LEGAIS: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INVIABILIDADE DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator